Tribunal: STF
Processo: RE 104418
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DEMISSAO DE
FUNCIONÁRIO E CONCEDIDO PELO TRIBUNAL A QUO.
DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA COM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL NO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.335, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO BASEOU-SE,
NÃO EM MERA DISCREPANCIA DE CAPITULAÇÃO ENTRE O INDICIAMENTO E O ATO
DEMISSORIO, MAS NA INVOCAÇÃO, POR ESTE ÚLTIMO,  DE FATO NOVO, DO
QUAL NÃO TIVERA O SERVIDOR A OPORTUNIDADE DE SE DEFENDER.